Tribunal: TJPA
Processo: 0011764-64.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011764-64.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FALCON VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0011764-64.2015.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 7004901. EMBARGADO: FALCON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDÃO, ANTE A OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPROCEDENTE. DEFESA ORAL DEVIDAMENTE DEFERIDA. CADASTRO NO SISTEMA POR PARTE DO ADVOGADO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO. DIA NÃO ÚTIL. REGRA DO NCPC. INOBSERVÂNCIA POR PARTE DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DA PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida por....

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0011764-64.2015.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 7004901. EMBARGADO: FALCON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO
DO PARÁ
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 7004901
de relatoria da Desembargadora Diracy Nunes Alves, que conheceu do recurso de apelação e deu parcial provimento, apenas para considerar o cálculo da correção monetária a partir da citação.

O Estado do Pará
opôs Embargos de Declaração alegando que a decisão embargada foi omissa, quanto ao requerimento de sustentação oral, o qual causou prejuízo à amplitude de defesa e ao contraditório. Assim, pugna pela nulidade do acordão. Aduz ainda, possível omissão quanto a análise das provas constantes dos autos, havendo erro material em relação ao conteúdo da nota técnica constante do ID 5012395.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, com efeito infringente, para alterar o julgado.

O Embargado não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, ID 8172088.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0011764-64.2015.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 7004901. EMBARGADO: FALCON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu
, inicialmente, verifico que o embargante alega ocorrência de omissão, quanto ao seu pedido de sustentação oral. O que não merece prosperar, visto que o pedido de retirada do processo da pauta do plenário virtual para que a parte pudesse realizar a sustentação oral foi deferido, assim como foi determinada a inclusão na pauta de julgamento por videoconferência, conforme se observa no ID 6612321:

“O presente feito foi pautado para julgamento do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 04/10/2021 a 11/10/2021.Por esse motivo, o Governo do Estado do Pará formulou pedido para a retirada da pauta de Plenário Virtual para Pauta de Videoconferência por ter interesse em fazer sustentação oral em Tribuna as razões do seu recurso de apelação. Destarte, nos termos do art. 3º, §§3º e 4º da Resolução nº. 21/2018, DETERMINO a retirada da Apelação e Remessa Necessária de nº. 0011764-64.2015.814.0301, da pauta do Plenário Virtual.”

O patrono do embargante foi devidamente intimado do despacho supratranscrito, no dia 22.10.2021 e somente em 07.11.2021 (domingo) peticionou informando possível impossibilidade de cadastramento no sistema.

Sabe-se que o art. 937, §4º do CPC possibilita a sustentação oral por meio de videoconferência, desde que até o dia anterior ao da sessão.

Art. 937.
Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

§ 4º
É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.

O Regimento interno do TJPA, em seu art. 140, §13 segue no mesmo sentido:

§ 13. O advogado que tiver domicílio profissional em cidade diversa da sede deste Tribunal, desejando, poderá realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que formule requerimento até o dia anterior ao da sessão.

O Embargante alega o dispositivos processuais autorizam o pedido de defesa oral até o dia anterior ao da sessão, porém não estipulam horário para o requerimento, portanto, o pedido poderia ser feito até o dia 07.11.2021, considerando que o julgamento seria no dia 08.11.2021. O que não merece prosperar.

Desconsidera o embargante que os prazos processuais previstos no Código de Processo Civil são contabilizados apenas em dias úteis, nos moldes do que prevê o art. 219 do CPC.

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único
. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

Desta forma, o sistema não autorizou o cadastro do patrono do embargante, em razão de estar fora do prazo estabelecido. Portanto, não há que se falar em omissão, menos ainda em cerceamento de defesa, posto que como visto a Relatora, à época, deferiu o pedido, ficando ao encargo do patrono apenas o cadastramento no Sistema, o que não foi realizado em tempo hábil.

Com relação a alegação de omissão quanto a análise das provas dos autos e erro material em relação ao conteúdo da nota técnica constante do ID 5012395. Entendo ser matéria completamente incabível de ser apreciada em sede de Embargos de Declaração, o qual não se presta para reanálise de questões meritórias

A alegação de erro material no acordão com relação ao conteúdo do documento utilizado na fundamentação, o que gerou omissão no julgado, demonstram, na realidade, que o embargante pretende rediscutir matéria, trazendo novamente questões já analisadas e julgadas no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via.

Ademais, não restou verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no
Art. 1.
022
, de forma que reanalisar o mérito da decisão embargada, revendo provas e valora-las, foge da previsão legal cabível aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, quanto aos Embargos de Declaração Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INCONFORMIDADE DA PARTE EMBARGANTE EM RELAÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível, Nº 71008964249, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 30-10-2019) (TJ-RS - EMBDECCV: 71008964249 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

Desta forma, restando verificada a pretensão de modificação do julgado, mediante reanálise de provas constantes dos autos, tenho por rejeitar os presentes Embargos declaratórios, devendo o Embargante interpor o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2022